Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados no âmbito de convênio, que tinha por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativamente ao convênio 703128/2010, celebrado com o município de Prainha/PA, que teve por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 excluir as Sras. Patrícia Barge Hage e Deusa Meriam da Silva Brito do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Allan Fabio da Silva Pingarilho, Bruno da Silva Pingarilho e Carlos Augusto Medeiros Pingarilho, herdeiros do Sr. Sérgio da Graça Amaral Pingarilho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio da Graça Amaral Pingarilho, falecido, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar solidariamente os Srs. Allan Fabio da Silva Pingarilho, Bruno da Silva Pingarilho e Carlos Augusto Medeiros Pingarilho, herdeiros do Sr. Sérgio da Graça Amaral Pingarilho, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data 196.020,00 4/1/2011 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação.